Tribunal: TJMT
Processo: 1016412-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016412-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA – INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO - POSSIBILIDADE.

O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Art. 113, § 1º, CPC.

No caso, ao efeito de melhor atender o interesse das partes e a prestação jurisdicional, é apropriado o desmembramento do feito, nos termos do § 1º, artigo 113, CPC, que possibilita a limitação do litisconsórcio facultativo - quando a consequência é a cisão do processo - na execução, quando este comprometer o cumprimento da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Execução Coletiva nº 1012618-82.2022.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de formação de litisconsórcio ativo entre os sindicalizados e determinou que a ação prossiga apenas em relação ao cumprimento de sentença, quanto à verba honorária sucumbencial, arbitrada em favor do Sindicato.

O Juízo a quo consignou que, o cumprimento de sentença em relação ao direito dos sindicalizados deverá ser feito de forma individual.

Sustenta o Agravante que, moveu Ação Coletiva em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à declaração de inexigibilidade do desconto da contribuição previdenciária sobre a parcela recebida pelos servidores públicos filiados, em razão do desempenho de função comissionada, com a respectiva restituição dos valores cobrados indevidamente; sobrevindo sentença de procedência, mantida por esta Egrégia Corte.

Argumenta que propôs a execução de sentença de forma coletiva, de todos os servidores filiados que obtiveram indevidamente os descontos previdenciários sobre o cargo comissionado ou de confiança, apresentando os cálculos.

Assevera que a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82 do Código de Defesa do Consumidor, dentre os quais se incluem associações, abrangendo aqueles cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

Afirma que, não se trata de execução movida por vários Exequentes, mas de execução coletiva proposta por entidade sindical, legítima a representar seus filiados; não havendo se falar em formação de litisconsórcio.

Aduz que, nos termos da legislação consumerista, é competente para a execução, o juízo da ação condenatória, quando coletiva a execução.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o processamento e julgamento do feito pela Vara Especializada em Ações Coletivas. Alternativamente, que o litisconsórcio ativo seja limitado a quarenta servidores.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de instrumento (ID 141673183).

O pedido liminar foi indeferido (ID
140107657
).

Opostos Agravo interno contra a decisão monocrática (ID. 141417668).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno (ID. 142424704).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Execução Coletiva nº 1012618-82.2022.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de formação de litisconsórcio ativo entre os sindicalizados e determinou que a ação prossiga apenas em relação ao cumprimento de sentença, quanto à verba honorária sucumbencial, arbitrada em favor do Sindicato.

Extrai-se dos autos que, o Agravante formulou pedido de execução coletiva de sentença proferida nos autos de nº 0028076- 69.2016.811.0041, que condenou o Estado de Mato Grosso a restituir os valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre os vencimentos dos duzentos e dezoito servidores representados pelo Sindicato.

Pois bem.

No que tange à competência, este Egrégio Sodalício fixou a tese, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, de que se admite o ajuizamento da execução proferida em ação coletiva, em juízo diverso daquele que proferiu a condenação, consignando-se que, a propositura do cumprimento de sentença perante um único Juízo, poderia implicar em congestionamento e inviabilidade da prestação jurisdicional. Este é o caso dos autos.

Compulsando o feito, evidencia-se que, tão somente os cálculos colacionados pelo Agravante, compreendem mais de onze mil páginas.

E conforme ressaltado pelo Juízo de 1º Grau, a impugnação à um único crédito ou titularidade de saldo, implicaria em prejuízo aos demais sindicalizados, causando indesejado tumulto processual.

Ademais, consoante salientado pelo Juízo a quo, o Art. 113, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece que, o Juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, quando este comprometer a rápida solução do litigio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença; é o caso em tela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Art. 113, § 1º, CPC. No caso, ao efeito de melhor atender o interesse das partes e a prestação jurisdicional, é apropriado o desmembramento do feito, nos termos do § 1º, artigo 113, CPC, que possibilita a limitação do litisconsórcio facultativo - quando a consequência é a cisão do processo - na execução, quando este comprometer o cumprimento da sentença. Hipótese do autos, onde o longo trâmite processual, o fato de não se localizar todos os litisconsortes e o elevado custo para dar início à fase de execução, permite compreender a cisão como melhor opção à efetiva prestação jurisdicional. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52009136820218217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 11-03-2022)

Quanto à pretensão de aplicação dos dispositivos elencados no Código de Defesa do Consumidor, nesta quadra processual, melhor sorte não lhe socorre.

O Artigo 98 do CDC, estabelece que, a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo indenizações que já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação. Em princípio, não há valor certo a ser liquidado por cada sindicalizado, mostrando-se imprescindível, ao menos a oitiva do ente federativo, pairando, dúvida, ainda, acerca da legitimidade do sindicato para promover a execução de direito patrimonial em nome do sindicalizado.

Destarte, recomendável que a liquidação e execução, direitos individuais, seja promovida por cada sindicalizado, ante a singularidade do crédito a ser percebido por cada um deste.

Por fim, por ora, não há falar em limitação do litisconsórcio ao número de quarenta servidores, tendo em vista que tal matéria não fora decidida pelo Juízo de 1º Grau e implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Posto isso, ausentes os pressupostos necessários ao sobrestamento da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao vertente recurso.

Consigno ainda que, uma vez julgado este, resta prejudicado o recurso de agravo interno, por perda do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023